Tribunal: TJMT
Processo: 0013692-53.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013692-53.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 771.792.181-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 771.792.181-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS APELOS E NO MÉRITO, RETIFICOU A SENTENÇA RESSALVADO O ENTENDIMENTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – IDOSO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PEDIDO RECURSAL DA PARTE REQUERENTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CONDENAÇÃO DO ENTES REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR FUNADEP - PEDIDO AFASTADO – APLICAÇÃO DA SUMULA 421 DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL

80/2014 -APELO DESPROVIDO. PEDIDO RECURSAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SITUAÇÃO CONSOLIDADA - ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DOS MEMBROS DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO - AFASTAMENTO – APELO DESPROVIDO. RETIFICAÇÃO PARCIALMENTE DA SENTENÇA PARA QUE SEJA EXIGIDA RIGOROSA E DETALHADA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS VALORES LIBERADOS PARA A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS

1. A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas, tendo o poder público o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento.

2. Não obstante o entendimento pessoal
no sentido de que, a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde, deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça
, há que prevalescer o entendimento majoritário dos membros do Colegiado, com fundamento em jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados independentemente da natureza dos serviços de saúde prestados pelo SUS.

3. [...] Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários advocatícios.(Apelação / Remessa Necessária 70216/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)"

4. A destinação de valores das contas públicas para atendimento aos serviços de saúde, porquanto feita sem o prévio processo administrativo licitatório, exige rigora e detalhada prestação de contas da empresa prestadora dos serviços médicos.

5. Apelos desprovidos. Sentença retificada parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto por MARIA APARECIDA DE SOUZA representada pela seu esposo João Ferreira de Souza assistida pela Defensoria Pública Estadual e o Município de Sinop em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Concretização de Direito Fundamental) c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica no 13692-53.2014.811.0045 (id. 213352) ajuizada pela Apelante/Interessado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP visando a obtenção de serviço especializado em cirurgia de quadril a substituída diagnosticada com artrose grave, conforme laudo médico.

O Magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os requeridos disponibilizassem o serviço especializado em cirurgia de quadril e, declarou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Isentou os requeridos nas custas processuais, ante o disposto no art. 460 da CNGC, bem como, deixou de arbitrar honorários de sucumbência, com base na Ementa Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, e art. 134, "caput" da CF.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE SINOP recorre sustentando que é dever do Estado de Mato Grosso fornecer o procedimento vindicado, arguindo como preliminar a sua ilegitimidade passiva para constar no polo passivo da ação.

Destaca que o Estado de Mato Grosso detém a Gestão Plena do Sistema GPSE, conforme portaria GM no 1556/2002 – responsabilizando se por tratamentos e medicamentos de alta complexidade e elevado custo.

Alega a aplicação do Princípio da Reserva do Possível em face a possibilidade financeira do Município.

Destaca que o Município se encontra com grande dificuldade financeira diante da vasta diminuição da arrecadação para manter a máquina pública.

Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.

Ao final, requer seja recebido o recurso "a fim de lhe dar o total provimento para reformar a sentença”.

Nas contrarrazões o Apelado/Interessado rebate os argumentos do Apelante/Interessado, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8333832).

Na mesma oportunidade, a Apelante/Interessado MARIA APARECIDA DE SOUZA assistida pela Defensoria Pública Estadual recorre em face da não condenação do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final requer
“seja conhecido e no mérito provido reformando-se a r. decisão de p. 127/117 condenando o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos”
.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Sinop. (id. 8333838.)

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso. (id. 8333841)

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira se manifestou
“
pelo desprovimento de ambos os apelos e ratificação da sentença, determinando a prestação de conta detalhada pela empresa prestadora do serviço, de forma a possibilitar a certificação da regularidade de valores cobrados”
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O MUNICÍPIO DE SINOP arguiu a sua ilegitimidade passiva para constar no polo passivo da ação.

O Município de Sinop juntou petição noticiando que o pedido pleiteado pela usuária foi encaminhado para o Escritório Regional de Sinop, no setor do Complexo Regulador do Norte de Mato Grosso e aguarda a liberação do procedimento. id. 8333788.

A declaração no 377/2014CMR/SMS/SINOP datada 03.10.2014 noticiou que por se tratar de procedimento unificado do Ministério da Saúde e por ser de competência do Estado de Mato Grosso, gestão plena em alta complexidade oficializada através da portaria federal no GM 1556 de 29 de agosto de 2002, e por isso sendo encaminhado para o
Escritório Regional de Saúde de Sinop
no setor competente do complexo regulador do Norte de Mato Grosso pelo Ofício no 283/2013 do dia 24/05/2013, onde aguarda a liberação do procedimento.

Aos 15.09.2015 houve deferimento do bloqueio nas contas públicas no valor de R$ 33.460,28 (trinta e três mil quatrocentos e sessenta reais e vinte e oito centavos) em favor do Hospital Santo Antônio.- Alvará no 191312-3/2015.

A Defensoria Pública Estadual informou que o tratamento vindicado foi devidamente disponibilizado pelo Hospital Santo Antônio no dia 25/03/2015
.

Desse modo, a alegada ilegitimidade não deve ser acolhida, não obstante se trate de procedimento de alta complexidade que está sob gestão estadual, porque a situação já está consolidada, sendo que tenho entendimento isolado no âmbito das Câmaras de Direito Público, e
m face da repartição de competência dos entes federados
.

Não obstante o entendimento pessoal no sentido de que, a par da solidariedade dos entes federados nas ações e serviços de saúde, deve ser observada a repartição de competências, dando vazão às disposições da Lei n.o 8.080/90, do Decreto no 7.508/2011 e dos Enunciados 08 e 60 do Fórum Nacional de Sapude do Conselho Nacional de Justiça, há que prevalecer o entendimento majoritário dos membos das Câmaras de Direito Público do TJMT, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à solidariedade dos entes federados, independentemente da natureza dos serviços de saúde pretendidos pelas partes junto ao Sistema Unico de Saúde.

Por outro lado, o inconformismo do Apelo da Autora se dá no afastamento da condenação dos requeridos ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

Antes de adentrar no mérito recursal, teço algumas considerações acerca da Ação de Obrigação de Fazer:

A parte Autora conta atualmente com 62 anos de idade, conforme laudo subscrito pelo Dr. Rogério O Mendonça CRM-MT 3609 apresentando artrose grave de quadril, necessitando de serviço especializado em cirurgia de quadril, sendo regulada pelo SUS através do no 989001220545160.

A ação foi ajuizada por Maria Aparecida de Souza, representada pelo seu esposo João Ferreira de Souza, assistida pela Defensoria Pública Estadual contra o Estado de Mato Grosso e Sinop visando a obtenção de serviço especializado em cirurgia de quadril ao substituído diagnosticado com artrose grave de quadril, conforme laudo médico.

A referida sentença determinou que os honorários de sucumbência não são cabíveis em relação ao
Estado de Mato Grosso
eis que se configura o instituto da confusão entre credor e devedor e, também não são cabíveis em relação ao Município de Sinop, ante o advento da Emenda Constitucional 80/2014.

Assim, o pedido recursal não deve ser acolhido
, posto que não há dúvidas da impossiblidade de tal condenação
, pois a ação foi ajuizada pela Defensoria Pública Estadual órgão a quem pertence trazendo a existência do instituto da confusão entre devedor e credor, bem como a aplicação da
SÚMULA

421
do
STJ
já pacificada em nosso ordenamento jurídico.

Além disto, importante mencionar que a sentença recorrida foi proferida aos 19.10.2018, após a vigência da Emenda
Constitucional 80/2014 de 04.06.2014 que conferiu à Defensoria Pública a sua autonomia financeira, com as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Desse modo, para afirmar o argumento esposado anteriormente, trago à baila o teor da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2.014,
litteris:

“(...)

Quanto à condenação do ente municipal ao pagamento em honorários advocatícios, necessária a reforma da sentença, ante a alteração trazida pela Emenda Constitucional no 80, de 04 de julho de 2014,
litteris
:

“
Art. 134.
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (...)

§ 4o
São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal."

Portanto, de acordo com a redação do parágrafo quarto, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidos as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.Assim, em relação à Defensoria Pública deve adotar agora após a Emenda Constitucional n.o 80, de 04 de julho de 2014, o mesmo entendimento firmado de que não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público.”

Assim, em relação à Defensoria Pública deve adotar agora após a Emenda Constitucional n.o 80, de 04 de julho de 2014, o mesmo entendimento firmado de que não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público.

A referida emenda apenas deu aplicabilidade plena ao artigo 134 da Constituição Federal, ao conferir à Defensoria autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tal qual se atribuem ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal. Logo, deve ser firmado o mesmo entendimento que ao órgão ministerial. Incabível, portanto, o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Nesse aspecto, esta Corte de Justiça decidiu que o arbitramento de honorários é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município. A propósito:

" RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO C/C REMESSA NECESSÁRIA - OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO - REEXAME NECESSÁRIO –
RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES – COMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE - AFASTAMENTO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 1. "Enunciado n.o 60 – Saúde Pública - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento." (II Jornada de Direito da Saúde - São Paulo - maio de 2015- CNJ) 2. [...] Quando as razões esposadas no recurso de Apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso. Não sendo conhecido o recurso principal, resta prejudicada a análise do recurso adesivo. (Ap 24200/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017)”. 3. O artigo 500, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece quanto ao Recurso Adesivo: III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973).4. [...] A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.(Apelação / Remessa Necessária 124296/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)”. 5. " [...] O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Recurso provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necesária 19790/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) 6. Recurso de Apelação e Adesivo não conhecidos. Sentença em Reexame Retificada Parcialmente. (Apelação / Remessa Necessária 8858/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 25/07/2017)".

[...] Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários advocatícios.(Apelação / Remessa Necessária 70216/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)"

Em Remessa Necessária, cumpre concordar com o raciocinio desenvolvido pelo emerito Procurador de Justiça, em seu parecer, quanto à imprescindibilidade de detalhada e rigorosa prestação de contas dos valores públicos bloqueados e liberados diretamente à empresa prestadora de serviços médicos.

Por essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte Requerente assistida pela Defensoria Pública Estadual, mantendo a sentença objurgada em todos os termos.

E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
afastando a preliminar arguida de ilegitimidade do Município, em razão da situação consolidada, tanto de fato, quanto pelo entendimento das Câmaras de Direito Pùblico deste Tribunal de Justiça.

E RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
para determinar rigorosa prestação de contas dos valores públicos
os valores públicos bloqueados e liberados diretamente à empresa prestadora de serviços médicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020